Tribunal: TCU
Processo: 036.684/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 2513/2018-TCU-Plenário (TC 034.623/2016-7), relativo projetos culturais financiados pela Lei Rouanet e mencionados na Operação Boca Livre, da Polícia Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 48/2025-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 90 (noventa) dias, a contar do término da prorrogação concedida mediante o Acórdão 2038/2024-TCU-Plenário , para que o Ministério da Cultura cumpra a determinação constante do item 9.5 do Acórdão 2560/2022-TCU-Plenário , de acordo com o parecer emitido nos autos: 1. Processo TC- Processo 036.684/2019-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apenso: Processo 034.623/2016-7 (Relatório de Auditoria). 1.2. Responsáveis: Mario Luis Frias (XXX.051.297-XX); Sergio Henrique Sa Leitao Filho (XXX.010.857-XX). 1.3. Interessados: Assessoria Especial de Controle Interno do Ministério da Cultura; Secretaria-Executiva do Ministério da Cultura. 1.4. Órgão/Entidade: Ministério da Cidadania (extinto); Ministério da Cultura; Ministério do Turismo; Secretaria Especial de Cultura (extinto). 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.8. Representação legal: Vanessa Affonso Rocha (39.069/OAB-DF), representando Ministério do Turismo. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.